Tribunal: TJMT
Processo: 1003236-04.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003236-04.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Convênio, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ABILIO MACHADO NETO - CPF: 201.482.756-72 (ADVOGADO), QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - CNPJ: 10.357.398/0001-71 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL MARTINS BISPO - CPF: 040.638.296-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL E CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFOMATIZADO, TREINAMENTO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA. TOMADA DE PREÇOS. REVOGAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. CONTRATAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DA I
NSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEPLAN/SEFAZ/CGE DE 01/03/2016. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREJUÍZO AO ERARIO.

INEXISTÊNCIA DE REPASSE DE DINHEIRO PÚBLICO.

CARÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

O acordo de cooperação constitui instrumento jurídico formalizado entre órgãos e entidades da Administração Pública ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos, com o objetivo de firmar interesse na mútua cooperação técnica, visando à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes.

Não se trata de contratação direta, mas de parceria firmada com entidade sem fins lucrativos, estabelecida pela Lei Federal n. 13.019/2014.

No âmbito estadual, o instrumento que regulamenta a referida lei e estabelece as normas e diretrizes das parcerias realizadas entre a Administração Pública Estadual e as Organizações da Sociedade Civil, é a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE de 01/03/2016.

Carece direito liquido e certo a entidade privada, com fins lucrativos,

em formalizar acordo de cooperaçao, cujo instrumento tem por requisito a mútua cooperaçao técnica para consecução de interesses comuns das partes, com ausência de repasse de recursos públicos.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., nos autos qualificada, impetra o presente mandado de segurança contra ato acoimado por ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na contratação direta por meio da celebração de Acordo de Cooperação n. 001/2006 com a Câmara Interbancária de Pagamentos- CIP.

Relata, em síntese, que por meio do Processo Administrativo nº 482.374/2015 - Tomada de Preço nº 003/2015/SEGES-, o Estado de Mato Grosso visava a contratação, sem ônus, de “
empresa prestadora de serviços de administração de margem consignável e controle de consignações facultativas, com lançamento em folha de pagamento, disponibilização de sistema informatizado, treinamento e atendimento aos usuários do sistema conforme especificação do Termo de Referência
. ”

Informa que a licitação/contratação teria custo R$ 0,00 (zero), porque o Estado apenas contratará sistema que realizará as transações de terceiros (consignante e consignatária), sendo que a contratada é que assumirá o ônus da prestação do serviço.

Esclarece que a licitação ficou suspensa, por determinação judicial, e em 30.08.16, foi revogada, pelo fato de algumas empresas concorrentes serem alvo de investigações nas Operações “ Sodoma 2” e “ Custo Brasil”, deflagradas pela Polícia Federal.

Afirma que após a revogação do certame, a SEGES mediante o Processo Administrativo nº 378.721/2016, iniciou cotação de empresas aptas a prestarem o serviço do objeto licitado, o que culminou na contratação direta da Câmara Interbancária de Pagamentos- CIP, que é justificada pela experiência na prestação de serviços da natureza contratada.

Diz que existindo outras empresas concorrentes deveria a autoridade impetrada ao menos oportunizá-las a apresentar o seu produto [
softwar
e] para avaliação pelo ente contratante e alega que a empresa contratada não atende a diversos itens técnicos exigidos pelo edital, além disso, não participava do processo licitatório.

Entende que a decisão limitou a concorrência, porque impediu outras empresas, como a impetrante, de apresentar e demonstrar suas condições de prestar o serviço licitado, pois seu
software
atende a todas as exigências do edital.

Esclarece que protocolou ofício junto à SEGES, manifestando o seu interesse em apresentar o seu produto no processo de contratação direta, no entanto, em resposta, a autoridade administrativa entendeu que o pleito da impetrante teria perdido o seu objeto por versar a hipótese de termo de parceria e não contratação direta.

Assenta que a decisão é equivocada, porque na realidade houve contratação direta e ainda que se tratasse de parceria público-privada exige-se formalidade e a concorrência entre os interessados, o que não foi observado pelo ente contratante.

Afirma que a contratação direta é indevida, porque realizada sem a avaliação dos prestadores de serviço, e que reúne todas as condições técnicas e qualificação para prestação do serviço, tais como certificado ISO, ISO 27.001, além de que o seu produto possui diversos atestados de qualidade e atende a mais de 60 (sessenta) convênios no país.

Ao arremate, requereu a concessão da medida liminar sustentando a presença dos seus requisitos, consubstanciado no
fumus boni iuris
verificado na indevida contratação direta e o
periculum in mora
pela iminente instalação do programa e prestação do serviço pela empresa contratada em prejuízo aos servidores públicos. No mérito, postula pela concessão da segurança para que seja reconhecido
o direito do impetrante em participar do processo de contratação.

Postergada a análise do pleito liminar para após informação da autoridade coatora estas aportaram sob o Id. 282294. Ressalta a legalidade do acordo de cooperação firmado, cujo procedimento prescinde de chamamento público, e, com isso a ausência de direito liquido e certo a ser tutelado.

A medida liminar foi indeferida pela relatora originária – Desa Antônia Siqueira Gonçalves, por meio da decisão de ID n. 304264.

O Estado de Mato Grosso, no ID n. 315800, ratificou as informações prestadas pela autoridade impetrada no ID n. 282294.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela denegação da segurança (ID n. 1613494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
mandado de segurança impetrado
contra suposto ato ilegal praticado pelo
Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso
, consistente
na contratação direta por meio da
celebração do Acordo de Cooperação nº 001/2016 entre a Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP e o Estado de Mato Grosso.

Segundo a empresa impetrante, a ilegalidade baseia-se na circunstância de o ente contratante não ter oportunizado

às empresas que participavam da Tomada de Preço nº 003/2015, que apresentassem seus produtos, bem como, que
houve contratação direta, ferindo assim, os princípios da formalidade e da concorrência, os quais regem as contratações públicas.

De início cabe ressaltar que, à luz do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1º da Lei n. 12.016/09, o mandado de segurança consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

E por direito líquido e certo deve ser entendido aquele capaz de ser demonstrado
prima facie
, a cujo respeito não haja discussão ou dúvida. Assim, para o êxito do
writ
, é imprescindível que os fatos aduzidos na inicial se comprovem desde a sua impetração, mediante prova pré-constituída.

No caso em pauta, v
erifica-se que a Secretaria de Estado de Gestão – SEGES, com fundamento no art. 49 da Lei 8.666/93 e da Súmula 473, do STF,

revogou o procedimento licitatório - Tomada de Preços n. 003/2015/SEGES - , que tinha por objeto a contratação, sem ônus, para o Governo do Estado,

de empresa prestadora de serviços de administração de margem consignável e controle de consignações facultativas, com lançamento em folha de pagamento, disponibilização de sistema informatizado, treinamento e atendimento aos usuários do sistema [ID

n. 247900].

Após a revogação, a SEGES instaurou Processo Administrativo n. 378.721/2016, por meio do qual efetuou pesquisa junto ao mercado nacional, buscando alternativas para viabilizar a implementação do objeto da referida licitação revogada, o que resultou na aceitação da realização de parceria com a Câmara Interbancária de
Pagamentos - CIP, entidade sem fins lucrativos, com a qual firmou o Acordo de Cooperação nº 001/2006 para realização do serviço [ID n. 247902].

Nesse contexto, a impetrante insurge-se contra tal ato, apontando que na realidade houve contratação direta, além de que,

ainda que se tratasse de parceria público-privada exige-se formalidade e a concorrência entre os interessados, o que não foi observado pelo ente contratante,
que não oportunizou às empresas que participavam da Tomada de Preço nº 003/2015, que

apresentassem seus produtos.

Afirma que o seu produto reúne todas as condições técnicas e qualificação para prestação do serviço, tais como certificado ISO, ISO 27.001, ademais,

o seu produto possui diversos atestados de qualidade e atende a mais de 60 (sessenta) convênios no país.

Todavia, em que pesem os substanciosos argumentos da parte impetrante, não verifico
a existência de direito líquido e certo a amparar a sua pretensão.

Isto porque,
o acordo de cooperação trata-se, ao certo, de instrumento jurídico formalizado entre órgãos e entidades da Administração Pública ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos, com o objetivo de firmar interesse na mútua cooperação técnica, visando à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco,
da qual não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes.

Assim, o acordo de cooperação não se trata de contratação direta, mas de parceria firmada com entidade sem fins lucrativos, estabelecida pela Lei Federal n. 13.019/2014.

No âmbito estadual, o instrumento que regulamenta a referida lei e estabelece as normas e diretrizes das parcerias realizadas entre a Administração Pública Estadual e as Organizações da Sociedade Civil, é a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE de 01/03/2016, a qual assim prescreve:

“
Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I - organização da sociedade civil:

a)
entidade privada sem fins lucrativos
que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

(...)

Art. 5º
O acordo de cooperação será a modalidade adotada pela administração pública estadual em caso de parcerias com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

Parágrafo único. O acordo de Cooperação não
será selecionado por meio de chamamento público
, ressalvadas as exceções previstas nesta instrução normativa.”

Sem embargo, não haveria a viabilidade da participação da impetrante no Acordo de Cooperação firmado com o Estado de Mato Grosso, por não se enquadrar a entidade nas normativas da sobredita IN
SEPLAN/SEFAZ/CGE de 01/03/2016
,

já que não constitui organização da sociedade civil, e, além disso
, possui

fins lucrativos,
o que a distancia da qualificação descrita no art.
2º, I, “a”, da já citada IN.

Outrossim,

o procedimento prescinde de chamamento público como previsto no paragrafo único do art.
2º, da IN, o qual somente se faria recomendavel

caso verificada a possibilidade de que mais de uma entidade, sem fins lucrativos,

interessasse em executar o objeto do acordo de cooperação.

Além do mais, o Acordo de Cooperação com a Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP, foi precedido da adequada instrução processual, pois instaurado Processo Administrativo nº 378.721/2016, devidamente instruído com documentos que atestam a
expertise
da CIP, que apresentou proposta técnica de acordo com as exigências do art. 7
º
e 6
º
da IN, que confirmam a sua capacidade em atender às demandas do Estado.

Logo, o instrumento jurídico
foi submetido à prévia manifestação dos órgãos jurídicos que atuam junto ao Estado, que atestou a qualificação técnica e capacidade operacional da entidade para gestão do acordo de cooperação.

Demais a mais, não houve homologação do procedimento licitatório, dessa forma, as concorrentes que participaram da Tomada de Preços
nº 003/2015,
possuíam apenas expectativa de direito em serem contratadas.

Ressalta-se, ainda, que
a impetrante não logrou êxito em demonstrar que a contratação da Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP,

causa prejuízos para a Administração Pública, até porque não há repasse de dinheiro público, pois a relação é meramente colaborativa (consoante inc. VI, do Acordo – ID 247902]

Sendo assim, inexistindo contratação direta, bem como, não havendo provas da ilegalidade e/ou prejuízos decorrentes do acordo de cooperação formalizado entre a Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP e o Estado de Mato Grosso, carece direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Assim, em razão do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO a segurança

vindicada.

Isento de Custas. Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020